Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-94.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000502-94.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Liberação de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCIO GREGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 626.989.663-00 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000502-94.2025.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
MÁRCIO GREGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 A 31/7/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. NULIDADE DOS CONTRATOS POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DEPÓSITOS DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de professora contratada temporariamente, declarando nulos os contratos celebrados entre fevereiro de 2022 e julho de 2024, em razão da extrapolação do prazo legal de contratação temporária.

O ente estadual foi condenado ao pagamento de férias de 45 dias acrescidas de terço constitucional e ao depósito integral do FGTS sobre a remuneração percebida no período, deduzindo-se os valores já pagos e observando-se o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre as partes observaram os requisitos legais, notadamente o prazo máximo de duração; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento de férias de 45 dias e ao adicional de 1/3 constitucional, bem como ao depósito do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, IX e § 2º, da CF/1988, autoriza contratações temporárias por excepcional interesse público, mas determina a nulidade dos contratos que desrespeitem os requisitos legais, especialmente o prazo máximo de duração.

Os contratos firmados excedem o limite de 24 meses previsto na legislação vigente à época, mesmo com as alterações introduzidas pela LC Estadual nº 719/2022 e LC nº 600/2017, configurando nulidade e gerando o direito à percepção do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, nos artigos 54 a 56, assegura aos professores contratados temporariamente o direito às férias de 45 dias, fracionadas em 15 e 30 dias, com o respectivo adicional de 1/3 sobre todo o período.

A tese firmada pelo TJMT no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) confirma o direito de professores temporários ao gozo de 45 dias de férias anuais, com adicional de 1/3 sobre a integralidade do período, aplicando-se o entendimento à autora da presente demanda.

Correta a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional, com dedução dos valores já pagos e observância da prescrição quinquenal, nos termos da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo máximo previsto em lei para contratação temporária de professor estadual configura nulidade contratual, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, assegurando ao contratado o direito ao depósito do FGTS.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias anuais com adicional de 1/3, nos termos dos arts. 54 a 56 da LC Estadual nº 50/1998.

A ausência de pagamento integral das férias e do terço constitucional autoriza a condenação do ente público ao adimplemento das parcelas devidas, respeitada a dedução dos valores já pagos e o prazo prescricional de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 a 56; LC/MT nº 600/2017, art. 11; LC/MT nº 719/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 29398410), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes, entre o período de fevereiro de 2022 a 2024 e condenando o demandado ao pagamento dos valores correspondentes as férias, conforme os 45 dias de férias anuais, acrescidas do terço constitucional, referente ao período trabalhado pela parte autora.

O magistrado singular condenou, ainda, o ente estadual a proceder à integralidade dos depósitos do FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora no período trabalhado, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, consignando que os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzindo-se as verbas eventualmente pagas e respeitando-se o prazo prescricional dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, sustenta a validade das contratações temporárias, afirmando que a parte autora participou de diversos processos seletivos e que não houve nulidade ou desvirtuamento contratual. Alega que os vínculos foram distintos e respeitaram o prazo previsto na legislação vigente à época.

Ressalta que o caso concreto trata de situação excepcional, na qual, desde dezembro de 2017 até 23/3/2022, a legislação permitia que professores e profissionais da educação básica fossem contratados por até 12 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando no máximo 24 meses.

Esclarece que, posteriormente, com a edição da Lei Complementar nº 719 de 2022, esse prazo foi ampliado para 24 meses, também prorrogáveis por igual período, autorizando contratações de até 48 meses, admitida a possibilidade de suspensão do contrato, conforme previsão contida no artigo 11, parágrafo terceiro, da Lei Complementar nº 600 de 2017.

Por fim, nova alteração legislativa elevou o prazo máximo de contratação para 30 meses, prorrogáveis por igual período, permitindo contratações de até 60 meses, nos termos do artigo 11, inciso III, da mencionada lei.

Argumenta que alguns períodos contratuais estão duplicados, uma vez que a parte autora possuía vínculos distintos para disciplinas ou turnos diferentes, o que pode gerar a falsa impressão de extrapolação do prazo legal. Como as funções eram exercidas simultaneamente, entende que os prazos não devem ser somados.

Sustenta que a contratação atendeu aos requisitos da necessidade, excepcionalidade, temporalidade e interesse público, não havendo nulidade ou desvio de finalidade.

Com relação às férias e o terço constitucional, sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 estabeleceu que o professor, inclusive o temporário, gozará de 15 dias de férias após o término do 1º semestre letivo e 30 dias de férias no encerramento do ano letivo, de acordo com calendário escolar publicado pela Secretaria de Educação.

Quanto às férias e ao terço constitucional, aponta que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 prevê férias de 15 dias ao final do primeiro semestre letivo, e de 30 dias ao término do ano letivo, com base no calendário da Secretaria de Educação. Alega que, até 2024, os professores temporários não recebiam o adicional de férias do meio do ano. Antes de 2019, não havia pagamento de férias proporcionais nos contratos inferiores a um ano. Entre 2019 e 2023, os temporários receberam férias proporcionais ao fim do contrato, mas sem o terço constitucional.

Esclarece que no ano de 2024, o Governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto 1.055/2024, que determinou que dali em diante fossem realizados o pagamento das férias e respectivo terço constitucional. Inclusive, todos os contratos que terminaram ou foram rescindidos após 15 de outubro de 2024 tiveram a indenização do terço de férias relativamente às férias do meio do ano de 2024.

Sobre os descontos relativos às férias coletivas, aduz que no ano de 2023, para evitar realizar novos pagamentos a maior, o Estado de Mato Grosso criou a rubrica “DESC. FERIAS COLETIVAS”, que nada mais era do que um mecanismo criado pela folha de pagamento para evitar o pagamento em duplicidade das férias do meio do ano.

Assim, afirma que o Estado realizava o pagamento de 15 dias de férias do meio do ano. Por ocasião da rescisão, o Estado descontava o valor de 15 dias de férias pagos no meio do ano. Até então, o servidor estava zerado de férias. No mesmo ato, o Estado pagava as férias proporcionais sob 45 dias, sem a incidência do terço constitucional. Então, quanto ao ano de 2023, o Estado ainda é devedor de férias, em regra, no montante equivalente ao terço constitucional não pago.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela integral reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 293978417), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Observa-se que a sentença recorrida não tratou do tema “desconto de férias coletivas”, sendo que a parte interessada não apresentou insurgência específica, razão pela qual a matéria não será examinada em sede recursal.

Consta da inicial que a reclamante foi contratada temporariamente para exercer o cargo de professora no período compreendido entre fevereiro de 2022 e julho de 2024, sem o devido pagamento das férias de 45 dias e do terço constitucional, tampouco houve recolhimento do FGTS.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente a pretensão autoral, declarando nulos os contratos celebrados entre os anos de 2022 e 2024, e condenando o reclamado a depositar integralmente os valores relativos ao FGTS sobre a remuneração auferida pela demandante e, ainda, pagar os valores correspondentes às férias e terço, ambos sobre 45 dias.

Dos documentos constantes nos autos (IDs 293978370/293978372),
verifica-se que a parte autora exerceu suas funções durante 27 meses
,
desconsiderado o período das férias escolares
.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).
A saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei
.
(grifei)

Conforme os dados extraídos das fichas financeiras, o prazo máximo de 24 meses previsto na legislação aplicável à época da primeira contratação não foi respeitado,
fazendo jus a reclamante quanto ao FGTS pelos períodos acima mencionados, pois configurada a nulidade dos contratos.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispunha o seguinte, à época das contratações:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Nesse passo, o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Assim, com fundamento na documentação acostada, a sentença de primeiro grau merece ser mantida quanto ao pagamento do FGTS.

Quanto ao pleito de
férias
e
terço constitucional
, a Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece:

Artigo 54 –
O professor
e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar
; (Acrescentado pela LC 104/02) e

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar
. (Acrescentado pela LC 104/02).

Artigo 55 - Independente de solicitação,
será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente
, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)
(grifei).

Ainda sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

“i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, e os professores contratados, em caráter temporário,
fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias
, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores
integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
bem como para os professores contratados
, em caráter temporário
.” (grifei)

Dessa forma, é devida a condenação ao pagamento das férias e do terço constitucional pelo período trabalhado, devendo ser deduzidos os valores já pagos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Determino à reclamante que apresente memória de cálculo, deduzindo os valores eventualmente pagos e respeitando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, anteriores à propositura da demanda.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025